Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712175-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM AGRAVADO: SEBASTIANA RODRIGUES PEREIRA DECISÃO Retire-se de pauta. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e petição de id 47780714, o processo principal foi sentenciado (id 161219410 - Proc. 0704910-88.2022.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 19/06/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator